Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701099-84.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDILLY SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Credilly Soluções Financeiras Ltda. contra a decisão que indeferiu o requerimento de recolhimento protraído das custas iniciais. O requerimento de diferimento das custas iniciais não se confunde com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A agravante não requereu a concessão da gratuidade da justiça, da qual não é beneficiária. Não houve comprovação de recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, intime-se a agravante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator